Tribunal: STF
Processo: Rcl 92641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER (IDR-Paraná) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 91-81.2017.5.09.0014, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação à tese firmada no RE nº 590.415 (vinculado ao Tema nº 152 da sistemática da repercussão geral).
O IDR-Paraná narra que, no autos em referência,  discute-se “a validade da quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego em razão da adesão, pela servidora, ao plano de demissão voluntária (PDV) ofertado pela autarquia-reclamante”  (e-doc. 1, p. 1).
Afirma que, apesar do recebimento pela beneficiária do importe de R$ 148.835,67 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos) como consequência de sua adesão ao plano de demissão voluntária, a justiça do trabalho negou a plena quitação do contrato de trabalho sob o argumento de que o “PDV não fora precedido de negociação coletiva” (e-doc. 1, p. 2).
Defende que há equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 152 de repercussão geral, pois “não se poderia exigir da autarquia reclamante, para conferir validade à cláusula de quitação integral prevista no PDV, prévia participação em negociação coletiva, uma vez que há expresso óbice constitucional”  (e-doc. 1, p. 6). No ponto, argumenta que 

“é uma autarquia (art. 37, XIX, da Constituição Federal) dotada de personalidade jurídica de direito público, estando sujeita, consequentemente, a todo o arcabouço jurídico-administrativo, especialmente ao princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal). Ela não pode transigir sobre aspectos econômicos, que demandam a edição de lei! Por essa razão, não pode participar de negociação coletiva” (e-doc. 1, p. 6).

Complementa, reiterado que

“a condenação do ora reclamante baseia-se em interpretação equivocada do tema 152 da repercussão geral do STF, na medida que exige do IAPAR-EMATER um agir que sua condição jurídica de autarquia lhe proíbe”. (e-doc. 1, p. 7)

Requer 

“a) a concessão de liminar inaudita altera parte para suspender a eficácia do acórdão impugnado; (...)
e) ao final, [que] seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação definitiva dos acórdãos proferidos pela 4ª Turma do TST e pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, para que, atentando-se para a natureza pública da reclamante, restabeleçam a eficácia da clausula de quitação geral do contrato de trabalho;” (e-doc. 1, p. 11)

É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
No presente caso, a reclamação volta-se contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferido nos autos do Processo nº 91-81.2017.5.09.0014, que manteve, em sede de agravo interno, a negativa de seguimento do recurso extraordinário, uma vez reconhecida a incidência do Tema nº 152 de repercussão geral. Vide a respectiva ementa:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 152 DO STF. RENÚNCIA GENÉRICA A DIREITOS MEDIANTE ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 152 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. No caso, consta na decisão recorrida que o PDV celebrado entre as partes não foi objeto de acordo coletivo. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (e-doc. 14, p. 1-2).

Opostos os embargos de declaração com objetivo de questionar suposta omissão quanto à correta aplicação do Tema nº 152 da sistemática da repercussão geral na hipótese, a autoridade reclamada afastou o alegado vício, pelos seguintes fundamentos:

“Na hipótese, o acórdão embargado registrou que o STF, no Tema 152 da repercussão geral (RE 590.415), reconheceu quitação ampla e irrestrita apenas quando prevista expressamente no acordo coletivo que instituiu o PDI e nos instrumentos firmados com o empregado, aplicando a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Constatou-se que, no caso concreto, o acórdão turmário não registrou que o plano foi amparado por acordo coletivo, motivo pelo qual manteve a conclusão regional pela inexistência de eficácia liberatória geral. À vista disso e considerando a interposição de agravo contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal e o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, condenou a parte ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa. 
Dessa forma, não há falar em contradição, porquanto a condenação ao pagamento da multa está em linha com a fundamentação adotada no acórdão embargado, bem como a decisão foi proferida conforme as normas legais, não havendo falar em violação dos princípios constitucionais indicados. 
Como se observa, o acórdão ora embargado não padece de nenhum dos vícios relacionados nos citados dispositivos legais, restando claro que o objetivo da parte ora embargante é apenas rediscutir questão relativa ao mérito da decisão, sendo os embargos de declaração a via inadequada para tanto. 
O v. acórdão embargado, ademais, encontra-se devidamente fundamentado, de forma clara e precisa, sendo certo que o artigo 93, IX, da Constituição Federal não exige do órgão julgador que discorra ou mesmo afaste, ponto por ponto, todas as teses jurídicas defendidas pela parte, bastando que motive sua decisão, procedimento este observado na decisão em comento. 
Ressalte-se, ainda, que o simples fato de a decisão ter sido desfavorável à parte não constitui motivo para a oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que, como dito, o presente recurso tem o seu cabimento restrito às hipóteses previstas nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, até mesmo quando manejado para fins de prequestionamento. 
Estando, assim, o v. acórdão embargado devidamente fundamentado e escoimado de quaisquer dos vícios relacionados nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, o não provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 
Na oportunidade, adverte-se a parte de que o manuseio inadequado dos embargos de declaração, buscando fim diverso daquele previsto na lei processual, bem como a reapresentação de argumentos já analisados pelo juízo, podem configurar procedimento temerário da parte embargante e a consequente aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. 
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração”. (e-doc. 15)

Por oportuno,  verifico mediante consulta ao andamento processual constante no site do TST, o teor da decisão mediante a qual  a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, conforme trecho transcrito na parte de interesse:

“O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão – Tema 152 do ementário temático de repercussão geral – reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese jurídica: “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”, entendimento consubstanciado no processo RE 590.415, da relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, transitado em julgado em 30/3/2016. Eis a ementa do referido precedente: (...)
Verifica-se, portanto, que o entendimento proferido pelo eg. STF foi o de reconhecer quitação geral do contrato de trabalho pela adesão do trabalhador ao plano de demissão incentivada, tão somente se essa condição constar expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 
No presente caso, conforme consta na decisão recorrida, não há previsão no acordo coletivo de quitação geral do contrato de trabalho. 
Assim, verifica-se que a controvérsia foi solucionada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, a obstar a admissão do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, parte final, do CPC. 
Neste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” 

Da mesma forma, verifico mediante consulta ao andamento processual constante no site do TRT9, o teor do acórdão produzido em sede de recurso ordinário, transcito a seguir na parte de interesse:

“Alude o réu que a adesão da autora ao PDV configura ato jurídico perfeito, dando ela plena quitação das verbas contratuais reconhecidas. Refere ainda que a autora não apresentou nenhuma ressalva ao ato, revelando sua falta de interesse jurídico para com os direitos postulados e deferidos nesta ação. Pede a reforma da decisão para se reconhecer a carência de interesse de agir, tendo em vista os efeitos liberatórios operados com o PDV. Subsidiariamente, requer a exclusão de qualquer repercussão advinda deste processo nas indenizações previstas no PDV ao qual a autora aderiu livremente.
Analiso.
A adesão ao plano de demissão voluntária, assim como a homologação do termo de rescisão contratual pelo sindicato da categoria, não afastam o direito do empregado de pleitear outros direitos decorrentes da relação de trabalho, pois o direito de ação é público, subjetivo e autônomo. Igualmente, a adesão ao PDV não alcança parcelas não consignadas e não inviabiliza a postulação judicial de diferenças de verbas já pagas, ainda que ausente qualquer ressalva, seja pelo empregado seja pela entidade sindical. Entendimento contrário importaria desrespeito ao princípio geral articulado no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária, implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo.
No caso dos autos, conforme destacado pela Magistrada de origem, previu-se no respectivo PDV (fls. 204/205) o pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias, sobre as quais são devidas os reflexos das diferenças salariais deferidas nesta ação. Nada a prover.”

Aponta-se como paradigma o fixado no julgamento do RE nº 590.415, vinculado ao Tema nº 152 da Repercussão Geral, cuja tese segue reproduzida:
“A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.

Eis a ementa resultante do julgado:

“DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS.
 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 
2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente.
 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 
4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 
5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 
7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2015)

A partir da leitura do ato reclamado, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e o paradigma, sobretudo, porque a inviabilidade do recurso extraordinário, assentada na impossibilidade de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, decorreu não só da inexistência de acordo coletivo, mas também da previsão expressa no respectivo PDV acerca do pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias, sobre as quais são devidas os reflexos das diferenças salariais deferidas nesta ação.
Em outras palavras, o acolhimento da pretensão recursal não dispensa o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, providência incompatível com a via reclamatória:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 61326 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09-11-2023).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54493 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 09-10-2023).

Nesse mesmo sentido, envolvendo situação análoga, vale mencionar a Rcl nº 86399, de relatoria do Min. Flávio Dino, Dje de 20/10/2025.
Assim, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Frise-se que, ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente